Tribunal: TJPA
Processo: 0804215-15.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804215-15.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA ELICE DA SILVA E SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIREITO FUNDAMENTAL. ARTs. 6º E 196 DA CF. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL. TEMA 793 DO STF. EXTENSÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA 10 (DEZ) DIAS. REDUÇÃO DO LIMITE DA MULTA DIÁRIA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

O apelante objetiva a reforma da sentença de 1º grau, que julgou procedente a Ação Civil Pública, no sentido de determinar ao Estado do Pará e ao Município de Itaituba o fornecimento de cirurgia pleiteada pela paciente.

2.

O caso em análise, trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º e art. 196 da CF.

3.

A
cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado
lato sensu
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles
isoladamente, ou conjuntamente a critério do paciente, de acordo com Tema 793 do STF.

4.

Ademais, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim entendo que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas confirmado na sentença de 1º Grau, mostra-se curto e desarrazoado, para o fornecimento de procedimento cirúrgico, devendo ser o prazo estendido para 10 (dez) dias, bem como reduzo o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Estado do Pará em face do Ministério Público do Estado do Pará substituto processual de Maria Elice as Silva e Silva, nos autos de Ação Civil Pública, movida contra sentença (ID. 10281228) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente a Ação.

Em síntese, narra a inicial que a substituta processual é portadora de
Estenose Valvar Grave e Insuficiência Coronária Crônica,
necessitando realizar procedimento cirúrgico, afirma que a paciente havia solicitado retorno ao cardiologista desde o dia 27/07/2021, não obtendo êxito, buscando, assim, o judiciário, alegando que o direito a saúde está previsto no art. 6º e art. 196 da CF, sendo um direito social e fundamental. Assim, requereu a concessão da tutela e a procedência do pedido. (ID. 10281215)

Em sentença (ID. 10281228), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e empresarial de Itatuba, foi julgado procedente a ação e confirmado a tutela concedida em liminar.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, alega em suas razões recursais que a lei nº 8.080/90 estabelece políticas públicas de hierarquização e descentralização dos serviços públicos de saúde, alegando que a responsabilidade do tratamento a saúde deve ser atribuída ao município de Itaituba, uma vez que a paciente é residente do município, assim, deve o Ente Municipal ressarcir o apelante, nos termos do que determina o Tema 793 do STF.

Sustenta que, que cabe ao Município de Itaituba analisar se a autora possui direito ao fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, aduz por fim que deve ser reconsiderado o prazo de 48 (quarenta e oito) determinado na liminar, para cumprimento da decisão, assim como deve ser diminuído o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados como multa diária, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso. (ID. 10281231)

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença e o desprovimento da Apelação Cível. (ID. 10281236)

Instado a se manifestar, o Ministério de Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação. (ID. 11301919)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do Recurso de Apelação, sob os seguintes fundamentos.

O apelante objetiva a reforma da sentença de 1º grau, que julgou procedente a Ação Civil Pública, no sentido de determinar ao Estado do Pará e ao Município de Itaituba o fornecimento de cirurgia pleiteada pela paciente.

O caso em análise, trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos
direitos
sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado (
latu sensu
) de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a
dar efetividade
à norma constitucional.

A
cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado em sentido
lato sensu
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,

porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo, analisando os autos, constata-se que o paciente comprovou os fatos narrados na inicial através Laudo médico e ficha de atendimento ambulatorial (ID. 10281216 - Pág. 6 e 7), a necessidade do recebimento do tratamento de cirurgia.

Assim sendo, por ter demonstrado a imprescindibilidade do tratamento de saúde do paciente, não há como desobrigar o Estado do Pará e o Município de Itaituba do seu dever constitucional de fornecê-lo em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Ressalto que, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia, da impessoalidade, da reserva do possível ou violação à reserva orçamentária.

Este é o entendimento seguido por este E. TJPA:

EMENTA
:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL AO PACIENTE. FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Ação Ordinária visando garantir acesso a leito médico para realização de cirurgia.

II-
Há responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao amparo e fornecimento do serviço de saúde. Matéria consolidada pelo julgado do RE 855.178 ED (Tema 793);

III-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que se trata de ação que busca preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida;

IV-
A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível;

VI-
Sentença mantida em reexame necessário.

(TJE-
PA, processo nº
0016776-68.2016.8.14.0028, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado: 04/04/2022, publicado: 20/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRURGICO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIÁRIAS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III–O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- No que se refere ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD, está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

V- É obrigação do Estado, no sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas.

VI- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações ou insuficiências orçamentárias dos requeridos.

VII- Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida. Unânime.
(grifado)

(TJE-PA, processo nº
0002664-88.2017.8.14.0051, órgão julgador:

1ª Turma de Direito Público, relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado:
Julgamento: 22/03/2021, Publicação: 21/04/2021

Por fim, no que se refere ao valor da multa diária fixada na sentença, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Ademais, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim entendo que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas confirmado na sentença de 1º Grau, mostra-se curto e desarrazoado, para o fornecimento de procedimento cirúrgico, devendo ser o prazo estendido para 10 (dez) dias, bem como reduzo o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em consonância com a jurisprudência deste E. TJPA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TRATAMENTO MÉDICO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO URGÊNCIA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA QUE SUBSIDIAM A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- No caso em análise, a Agravante pretende a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar e determinou a realização pelo Estado, de forma articulada com o hospital gerido pela Agravante, do procedimento cirúrgico para correção do traumatismo no plexo braquial no Agravado, conforme as especificações médicas, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias.

(...)

6-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.
À unanimidade. (grifado)

(TJPA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Maria Elvina Gemaque Taveira, processo nº
0805525-02.2019.8.14.0000, publicado: 12/05/2021)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL apenas para modificar o prazo de cumprimento da obrigação e o limite da multa diária,
mantendo a sentença de 1º Grau em todos os seus demais termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator
a

Belém, 19/12/2022